Tribunal: STF
Processo: ARE 1465753
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Lesão Corporal praticada em âmbito doméstico. Condições previstas no artigo 78, §2º, do Código Penal. Ausência de prequestionamento. Súmulas nº 282 e 356/STF.



    1.  Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 



    2. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo acórdão impugnado. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF.



    3. As peças que instruem o processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.